Tribunal: TJMT
Processo: 1075115-64.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075115-64.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO AMARAL DE AGUIAR - CPF: 854.979.241-15 (APELANTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), LUDIMILA VIEIRA ARGOLO - CPF: 032.643.882-35 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO

C/C

RESTITUIÇÃO EM DOBRO
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
cível
interposta por consumidora
contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de
débito c/c

restituição em dobro
e indenização por danos morais, ajuizada em razão de descontos
em conta bancária, referente a contrato que alega não ter
firm
ado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia recursal envolve: (i) a verificação da validade da relação contratual apontada como origem dos descontos em benefício previdenciário; e (
ii
) a responsabilidade civil do banco pela ausência de comprovação da contratação e pelos descontos indevidos decorrentes de operação bancária não autorizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação entre as partes é regida pelo CDC, sendo a responsabilidade da instituição financeira objetiva quanto a vícios na prestação do serviço bancário.

4.
A instituição financeira não comprovou a contratação válida relativa ao crédito de 2024, limitando-se a apresentar contrato de 2018, sem vínculo direto com a operação questionada.

5. A ausência de autorização para a nova operação enseja a declaração de inexistência da dívida e o reconhecimento de cobrança indevida.

6. A cobrança não autorizada de valores sobre verba alimentar configura dano moral presumido, justificando indenização no valor de R$ 10.000,00.

7.
Ausente comprovação de má-fé do fornecedor, a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples (art. 42,
p.
u
.,
CDC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido
, para declarar a inexistência da relação jurídica, determinar a restituição na forma simples dos valores descontado
s
e condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Tese de julgamento:

“1. É nula a cobrança fundada em contrato bancário cuja contratação não foi devidamente comprovada pela instituição financeira. 2. A responsabilidade pelo desconto indevido em conta bancária, sem autorização do consumidor, é objetiva e enseja indenização por danos morais. 3. A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, quando ausente prova de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 6o, III e VIII; 14; 42,
p.u
.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT,
Ap

Cív
no 1041991-27.2023.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 29.07.2025; TJMT,
Ap

Cív
no 1015843-91.2022.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
Leandro Amaral
d
e Aguiar
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da
7a Vara Cível
da Comarca de
Cuiabá
,
que
julgou improcedentes

os pedidos formulados
nos autos da
ação declaratória de inexistência de
débito
c/c com
restituição em dobro e indenização por danos
morais
ajuizada
em face do Banco
Santander (Brasil)
S.A.

Na origem,
o autor
sustentou que foi surpreendid
o
com
o recebimento de
um crédito
no valor
de
R$ 11.700,00 creditado

em sua conta,
em 15/10/2024, proveniente de um TED do Banco Olé/Santander, que o Autor alega não ter solicitado ou autorizado.
Narrou que ao entrar em
contato com o banco requerido foi informado que o valor poderia se tratar de restituição de juros, e que somente em 18/10/2024 recebeu um SMS em que constava ter contratado cartão de crédito consignado, o que res
ultou na liberação desse valor.
Aduz que
começou
a ser cobrado
na fatura do cartão
de
crédito
que possuía anteriormente junto à requerida,
e
que buscou solução administrativa, sem solução
.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que o contrato de cartão de crédito consignado, firmado em 2018, seria suficiente para justificar a operação de crédito lançada em 2024.

O
apelante
su
stenta, contudo, que
amais autorizou ou solicitou o saque realizado em 15/10/2024, sendo inverídica a tese de que tal operação decorre de contrato pretérito. Argumenta que a instituição financeira não apresentou qualquer prova robusta e contemporânea da autorização do consumidor para a transação específica, como gravação, autenticação
, ou a
ceite formal.

Defende que
o contrato
firmad
o
em 2018

foi regularmente contratado, porém
não confer
e
ao banco autorização ilimita
da para efetuar um depósito ou saque complementar
seis anos depois sem uma nova e específica manifestação de vontade, prova de solicitação, recibo assinado, ou outro meio idôneo de aceite do consumidor.

Reque
reu
, assim, a reforma da sentença,
para declarar a inexistência do contrato e determinar a
condenação do apelado à devolução em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais
.

Contrarrazões pelo des
provimento do recurso
(Id.
324654418
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADO
RA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à validade do contrato de empréstimo consignado, diante da alegação de que a parte autora não celebrou a contratação, e à responsabilidade do banco requerido pelos descontos realizados
na conta
do autor.

A relação jurídica em análise é de consumo, de modo que se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias”.

Segundo o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa para que haja a obrigação de reparar os danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.

No caso, o ônus da prova da existência da relação jurídica e da legitimidade do débito recai sobre a prestadora de serviços, conforme art. 6o, VIII, do CDC.

A apelante comprovou os fatos constitutivos de seu direito ao apresentar documentação que
demonstra
o crédito recebido em sua conta (Id.
324653899
), os descontos realizados e
m sua conta bancária (Id.
324654353
)
, Boletim de Ocorrência (Id.
324653896
)
, contato administrativo com
à
instituição financeira, demonstrando inconsistência nas respostas sobre a origem do crédito
(Id. 324653898
e
Id. 324654350)
e
reclamação junto ao
Procon
(Id.
324653897
)
.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao apela
do
incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito d
a
apela
nte
, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o
requerido
tenha apresentado cópias do alegado contrato e documentos pessoais d
o autor
(Id.
324654391
)
,
verifica-se que est
e foi
firmado
em 21/11/2018, no valor de R$
13
.
393,35
, ao passo que
o contrato ora discutido se refere a um
crédito
recebido em 15/10/2024, no valor de
R$
11.700,00, de mod
o
que os documentos trazidos
não conferem validade ao negócio jurídico que originou
os descontos realizados
atualmente
na conta bancária d
o autor.

A biometria facial
aleg
ada pelo banco se refere
a
o

contrato de 2018,
e os valores recebidos
naquele mesmo
ano e a respectiva
contrataçã
o não
são negados.

A irresignação se refere ao d
epósito realizado no ano de 2024, cuja origem não foi comprovada pela instituição financeira
(id. 324654418 - pág. 3/4)
, o que enseja a declaração de inexistência de débito.

No tocante à indenização extrapatrimonial, destaca-se que o simples desconto injustificado de valores nos proventos mensais da parte autora, traduzido em subtração inesperada e indevida do patrimônio pessoal, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

No arbitramento do
quantum
indenizatório, observam-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta, a extensão do dano e a finalidade compensatória e pedagógica. Em casos análogos, esta Câmara tem fixado o valor de R$ 10.000,00, patamar que ora se adota.

Sobre os fundamentos acima aventados, destaca-se a reiterada jurisprudência desta
eg
. Câmara:

“[...] Os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam ato ilícito e ensejam danos morais, fixados em R$ 10.000,00, valor proporcional à gravidade do ilícito e às circunstâncias do caso.

[...]
Tese de julgamento:

2. A ausência de prova da contratação válida de empréstimo autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido, passível de indenização proporcional.

[
...]”

(N.U 1041991-27.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2025,
Publicado
no DJE 29/07/2025
)

“[...] A gravidade da conduta do banco, aliada à vulnerabilidade da autora e à natureza alimentar do benefício previdenciário afetado, justifica a indenização por danos morais, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário por contrato não comprovadamente celebrado.”

(N.U 1015843-91.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Por fim, no que tange a repetição do indébito, cabe ressaltar que devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, tem por pressuposto a má-fé por parte do fornecedor. Na hipótese, entende-se que ausentes elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com má fé, a ponto de justificar a devolução na forma requerida.

Assim, a
restituição dos valores descontados
deve se dar
na forma simples.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
:

1)

D
eclarar a inexistência da relação jurídica relativa a
o depósito realizado no ano de 2024 e descontos em folha de pagamento referentes ao
referid
o depósito;

2
) D
eterminar

à restituição dos valores descontados
da conta bancária d
o autor
,
na forma simples
,
após a devida compensação
;

2) Condenar a instituição financeira ao pagamento de
R$ 10.000,00 a título de danos morais
, acrescida de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária desde o arbitramento.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a ré ao pagamento das custas, taxas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025